Tribunal: TJMT
Processo: 1001575-43.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001575-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA VENCESLAU - CPF: 363.209.001-72 (AGRAVADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO E INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA DE APREENSÃO – NOTICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AR DEVOLVIDO AO REMETENTE – MORA NÃO COMPROVADA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA PELO JUÍZO SINGULAR – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação de constituição em mora é requisito essencial à propositura da demanda de busca e apreensão, conforme estabelece §2º, art. 2º do Decreto Lei 911/69, bem como a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAU S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara de Porto Alegre do Norte, que nos autos n.º 1004728-38.2022.8.11.0059 – Ação de Busca e Apreensão – proposta em face de JOÃO BATISTA VENCESLAU – determinou que a parte autora emendasse a inicial para comprovar da mora.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, inicialmente, que seja deferido efeito suspensivo, bem como a liminar de busca e apreensão.

Afirma que por força da Cédula de Crédito Bancário nº. 41047630/30410, a parte Agravada obteve junto à Agravante um crédito, a ser pago em prestações mensais fixas. Todavia, a parte Agravada não realizou o pagamento das parcelas do contrato, tendo o Agravante que ingressar com Ação de Busca e Apreensão, acostando os documentos necessários.

Defende a validade da notificação, bem como atendimento aos requisitos do art. 2º, §2º e 3º do Decreto-lei N.º911/69.

Sustenta a desnecessidade de emenda a inicial, bem como a imposição do deferimento da liminar de busca e apreensão.

Consigna que o artigo 2º do referido decreto, é claro ao estabelecer que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso. Sequer se exige assinatura do destinatário.

Aduz que a notificação foi encaminhada para o endereço contratualmente estabelecido.

Destaca que pelo princípio da boa-fé, cabe ao financiado informar corretamente o endereço.

Alega que a impossibilidade da entrega da notificação para constituição em mora não deve penalizar a Agravante.

Requer o conhecimento do Agravo de Instrumento e seu provimento para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebe-la, nos termos do Art. Art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3º do Decreto Lei 911/69.

A liminar foi indeferida (id.n.º 157109677).

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.º 160519656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAU S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara de Porto Alegre do Norte, que nos autos n.º 1004728-38.2022.8.11.0059 – Ação de Busca e Apreensão – proposta em face de JOÃO BATISTA VENCESLAU – determinou que a parte autora emendasse a inicial para comprovar da mora.

Cinge-se a controvérsia em saber se o agravante comprovou ou não a constituição em mora do devedor fiduciário, ora Agravado.

Mister destacar que a comprovação de constituição em mora é requisito essencial à propositura da demanda de busca e apreensão, conforme estabelece §2º,

art. 2º do Decreto Lei 911/69, bem como a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça

“
STJ Súmula nº 72 – A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Assim, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato.

Desse modo, para a concessão da liminar em ação de busca a apreensão decorrente de alienação fiduciária, deve ser comprovada a mora do devedor mediante notificação extrajudicial entregue no seu endereço, dispensada sua notificação pessoal.

No caso, o AR foi devolvido pelo Correios pelo motivo “endereço insuficiente” (id. nº 156.725685), de modo que o agravante nem mesmo providenciou o protesto do título com citação editalícia.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que para a caracterização da mora é necessário o recebimento da notificação no endereço informado no contrato, ainda que não seja entregue pessoalmente.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART.
3º
DO DECRETO-LEI
911
/1969. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR ACERCA DA MORA. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR INFORMADO EM CONTRATO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária está condicionada à mora do devedor, que, nos termos do art.
2º
,
§ 2º
, do Decreto-Lei n.
911
/69, poderá ser comprovada por carta registrada efetivamente entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a sua notificação pessoal.
2. Inviabilidade de alterar conclusão do tribunal de origem de ausência de entrega de notificação no endereço indicado no contrato, pois demanda incursão na seara fático-probatória, atividade não realizável nesta via especial, a teor da súmula
7
/STJ. 3. Agravo interno não provido.” (STJ,
AgInt no REsp 1828198/RS
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 24/10/2019, g.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA
83
/STJ. AGRAVO NÃO

PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
‘A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a
constituição
em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes.’
(
AgInt no AREsp 1.125.547/RS
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/3/2019). Incidência da Súmula
83
/STJ. 2. Agravo interno não provido.” (STJ,
AgInt no AREsp 1388337/SP
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019, g.)

A comprovação da mora é imprescindível para ação de busca e apreensão, com a entrega no endereço indicado no contrato, ainda que terceira pessoa a receba, portanto razão não assiste a instituição financeira, posto que foi devolvida “AO REMENTE”.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de INSTRUMENTO interposto por BANCO ITAUCARD S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023